Tribunal: STF
Processo: ADI 2873
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 54, VI DA CONSTITUIÇÃ
O
   DO ESTADO DO PIAUÍ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DE IDADE
   PARA PRESTAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AOS ARTIGOS 37, I E 61,
   § 1º, II, C E F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Dentre as regras
   básicas do processo legislativo federal, de observância
   compulsória pelos Estados, por sua implicação com o princípio
   fundamental da separação e independência dos Poderes,
   encontram-se as previstas nas alíneas a e c do art. 61, § 1º, II
   da CF, que determinam a iniciativa reservada do Chefe do Poder
   Executivo na elaboração de leis que disponham sobre o regime
   jurídico e o provimento de cargos dos servidores públicos civis e
   militares. Precedentes: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
   D.J. 26.02.99, ADI 2.115, rel. Min. Ilmar Galvão e ADI 700, rel.
   Min. Maurício Corrêa.
Esta Corte fixou o entendimento de que a
   norma prevista em Constituição Estadual vedando a estipulação de
   limite de idade para o ingresso no serviço público traz em si
   requisito referente ao provimento de cargos e ao regime jurídico
   de servidor público, matéria cuja regulamentação reclama a edição
   de legislação ordinária, de iniciativa do Chefe do Poder
   Executivo. Precedentes: ADI 1.165, rel. Min. Nelson Jobim, DJ
   14.06.2002 e ADI 243, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, DJ
   29.11.2002.
Ação direta cujo pedido se julga procedente.